Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-87.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003710-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 14.887.904/0001-95 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), LEONIR PAES SOARES DE BARROS - CPF: 406.681.851-04 (APELADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTEMPESTIVIDADE – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA EM NOME DE PROCURADORES REGULARMENTE CADASTRADOS E COM MANDATO VIGENTE – SUBSTABELECIMENTO, SEM RESERVAS DE PODERES, PROTOCOLADO QUANDO JÁ INICIADO O PRAZO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, posterior às razões recursais, quando já consumada a intimação válida da sentença recorrida, não interfere no curso do prazo processual iniciado.

Apelação intempestiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003710-87.2021.8.11.0003

APELANTE:

LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME

APELADO:

LEONIR PAES SOARES DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação indenizatória por danos materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por
LEONIR PAES SOARES DE BARROS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente corrigido, juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano estético, corrigido com juros de 1% ao mês, a partir do fato, e correção monetária INPC, a contar da decisão; e R$42.280,37 (quarenta e dois mil e duzentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), concernente aos danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária INPC, a contar do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária, por entender que está comprovada sua hipossuficiência financeira, e ainda requer a devolução de 1 (um) dia de prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 1.004 do CPC, por ser a única advogada constituída nos autos, haja vista a internação repentina de seu filho, devidamente comprovada nos autos.

No mérito, sustenta, sinteticamente, acerca da improcedência dos pedidos da inicial, porque não há comprovação da dinâmica do acidente; que as testemunhas confirmaram que o acidente ocorreu por culpa da vítima; que a vítima saída de um plantão de trabalho quando ocorreu os fatos, portanto, aparentemente cansado e com pressa de chegar em casa; que dirigia em alta velocidade sem devida atenção. No mais impugna a indenização por danos morais, por ausência de nexo causal; do dano material, por falta de prova e do dano estético, por carência de demonstração da deformidade aparente, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 169213206).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, haja vista a juntada de substabelecimento apenas com as razões recursais, e no mérito, requer a manutenção da sentença (Id. 169213212).

Em atenção ao princípio da não-surpresa, a recorrente foi intimada para manifestar sobre a intempestividade, quedando-se inerte.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária, apenas e tão somente nesta instância recursal, por restar demonstrada a hipossuficiência com a juntada dos documentos complementares no Id. 175405162 e seguintes, dispensando-se
exclusivamente
o recolhimento do preparo recursal.

No

que tange a intempestividade recursal, importante fazer alguns apontamentos.

Nota-se dos autos que os requeridos foram devidamente representados nos autos, quando da apresentação da contestação, pelos patronos Dr. Alex Roece Onassis e Dr. Jhonatas de Oliveira Rodrigues (Id. 169213160).

Inclusive os memoriais finais foram apresentados pelo Dr. Alex Roece Onassis (Id. 169213199).

Quando da publicação da sentença de procedência dos pedidos da inicial, proferida em
18/01/2023
, esta foi devidamente publicada em nome dos respetivos patronos, assim como, quando da decisão integrativa de rejeição dos aclaratórios proferido em
15/03/2023
.

Infere-se, ademais, que somente após a interposição do recurso de apelação é que foi protocolado o substabelecimento à Dra. Thais Suelen Garcia (Id. 169213211), sendo que em suas razões recursais argumenta que na data limite para protocolo do recurso (
10/04/2023
), seu filho M.G.M. foi acometido por enfermidade que lhe levou ao desmaio oriundo de uma desidratação e glicemia elevada, fato que impossibilitou protocolar o recurso, fazendo-o no dia seguinte (
11/04/2023
).

Assim, conquanto preponderantes os argumentos quanto ao tratamento da saúde do menor M.G.M., verifica-se que a patrona apenas juntou o substabelecimento,
sem reserva de poderes
, posteriormente à publicação da sentença.

Assim, considerando que a publicação da sentença foi realizada em nome dos procuradores, então regularmente cadastrados nos autos e com mandato vigente, não é possível aplicar a previsão contida no art. 1.004 do CPC
[1]
.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PELO MESMO ADVOGADO. TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL SIMPLES. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR POR UM DOS RÉUS INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CPC. 1. Os demandados, na data da publicação do acórdão e do vencimento do prazo recursal simples (15 dias), eram representados pelos mesmos advogados, constituídos em conjunto desde o início da lide, pelo que não incide (ria) o prazo dobrado do art. 191 - CPC. 2.
Não altera a compreensão o fato de haver substabelecimento (sem reservas) a outro advogado, para representar um dos réus, após o prazo quinzenal do recurso
. Os atos processuais, em razão do princípio da boa-fé processual, pautam-se pela realidade fática do tempo da sua prática (tempus regit actum). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 260718 MT 2012/0247036-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/12/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2016)

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE DEVOLUAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS INDEFRIDO – PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS DECLARADA – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO ESTAVA DEVIDAMENTE REPRESENTADA PORQUE O ADVOGADO ESTAVA IMPEDIDO DE EXERCER A ADVOCACIA –
SUBSTABELECIMENTO JUNTADO DEPOIS DA INTIMAÇÃO DO ATO – INÉRCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA NEM AO AUTOR NEM AO JUDICÁRIO – DEVER DAS PARTES E ADVOGADOS DE COMUNICAR E ATUALIZAR INFORMAÇÕES NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, V, DO CPC - INTIMAÇÃO QUE FOI PUBLICADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO EM NOME DO PROCURADOR HABILITADO À ÉPOCA DO ATO PROCESSUAL PRATICADO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme disposto no art. 77, V, do CPC, constitui dever das partes e advogados declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço em que receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.
A posterior apresentação de substabelecimento, quando já consumada a intimação válida, não interfere no curso do prazo processual iniciado e nem macula a comunicação processual realizada no tocante ao cumprimento daquela determinação em específico. A juntada de nova procuração/substabelecimento em data posterior à da publicação da decisão não possui o condão de restabelecer o prazo do recurso
.”
(TJ-MT 10189540220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Desta forma, considerando que o prazo recursal é peremptório e não admite dilação,
não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso
, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

[1]

[1]
Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024